Tribunal: STF
Processo: RHC 185546
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Crimes de homicídio qualificado, de ocultação de cadáver, de crueldade contra animais e de posse ilegal de arma de fogo. Identificação do perfil genético do condenado. Matéria insuscetível de impugnação na via eleita. Tema estranho à liberdade de locomoção. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luciano Enderson de Oliveira, neste ato representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 536.114/MG.
    No curso da execução da pena de 32 (trinta e dois) anos e 4 (quatro) meses de prisão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes), de ocultação de cadáver, de crueldade contra animais e de posse ilegal de arma de fogo (arts. 121, § 2º, II, III e IV, 121, § 2º, II e IV, e 211 do Código Penal; art. 32, § 2º, da Lei 9.605/1998; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003), o magistrado de primeiro grau deferiu pedido ministerial para determinar a identificação do perfil genético do Recorrente (evento 1 e fls. 62/63). 
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso. (evento 1 fls. 132/146).
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 536.114/MG (evento 1 fls. 187/197). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal. Aponta que o dispositivo ofende a garantia constitucional contra a autoincriminação, bem como os incisos LVIII e XL do art. 5º da CF. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a coleta de material genético do apenado. No mérito, pugna pela não identificação do perfil genético do Recorrente e, caso já realizada, o descarte de referido material. Alternativamente, requer a suspensão da decisão de origem até o julgamento do mérito do RE nº 973.837/MG, em trâmite nesta Suprema Corte.
    Indeferi o pedido de liminar (evento 3).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. PACIENTE CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E CRIME HEDIONDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. Segundo o art. 9º-A da Lei de Execução Penal, Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.
    2. No caso em exame, o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado (duas vezes), ocultação de cadáver, crueldade contra animais e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando atendidos, assim, os requisitos legais estatuídos pelo dispositivo supracitado: condenação por crime com violência de natureza grave contra pessoa ou aqueles constantes do rol do art. 1º da Lei n. 8.072/1990.
    3. Habeas corpus denegado.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus envolve discussão acerca da constitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, em cujo comando normativo amparou-se o magistrado de 1º grau para determinar, no âmbito de execução penal em curso contra o Recorrente, a identificação de seu perfil genético. 
    De partida, assinalo não se revelar cognoscível este writ constitucional, uma vez que a Defesa busca instaurar, nesta sede excepcional, debate estranho à liberdade de locomoção do apenado. Rememoro, neste ponto, que o habeas corpus não se presta à impugnação de atos que não coloquem sob perigo – sequer virtual e remoto, como na hipótese ora em exame – o direito das pessoas de ir, vir e ficar, tal como tem proclamado a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que “não admite o conhecimento de habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física” (HC 113.592/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 03.02.2014). Esta Corte já teve a oportunidade de acentuar, inclusive, que “inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente da determinação judicial em questão (‘realização [de] identificação do perfil genético, mediante extração de DNA’)” (HC 168.737/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.3.2019 – destaquei).
    É que já não mais vigora entre nós a chamada “Doutrina brasileira do habeas corpus”, que levou o writ, na ausência de outras ações constitucionais, a ser utilizado para a salvaguarda de outras liberdades que não a de locomoção, caso, v.g., do Habeas Corpus 3.536, em que concedida ordem, em 05.6.1914, por este Supremo Tribunal Federal, para garantir o direito do então Senador Ruy Barbosa a publicar os seus discursos proferidos no Senado, pela imprensa, onde, como e quando lhe conviesse.
    A memorável construção - a maior criação jurisprudencial brasileira, nos dizeres da historiadora Leda Boechat Rodrigues (História do Supremo Tribunal Federal: 1910-1926: doutrina brasileira do habeas corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1991, vol. 3, p. 17) -, chegou, contudo, ao fim em 1926, com a reforma constitucional promovida pelo Presidente Artur Bernardes, que, mediante alteração do art. 72 da Constituição de 1891, limitou o emprego do habeas corpus à tutela da liberdade de locomoção. 
    Desde então o writ of habeas corpus foi contemplado em todas as Constituições republicanas – é dizer, nas Cartas de 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988 –, para a tutela da liberdade de locomoção contra violência ou coação ilegal ou abusiva.
    Todo esse rico histórico evidencia o caráter nobre da ação constitucional em questão, garantia fundamental que, se não pode ser amesquinhada, também não é passível de vulgarização. No dizer de Pontes de Miranda, "onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física" (História e prática do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161).
    Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção – ir, vir e permanecer – contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento concreto à liberdade ambulatorial, o que não se verifica, como visto, na hipótese dos autos. 
    Não se mostra ocioso enfatizar, no ponto, que a identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, deve ser feita por “técnica adequada e indolor”. A esse respeito, ressalto que o Instituto Nacional de Criminalística, ao prestar informações nos autos do RE 973.837/MG (evento 26), assinalou que “O procedimento padrão, no Brasil, para a coleta de material biológico de referência de pessoas vivas, para fins de exame de DNA, é a coleta de células por meio de esfregaço da mucosa oral com suabe (semelhante a um cotonete). (…) Em caso de recusa [do condenado em fornecer o material], o procedimento (…) não deverá ser realizado e o fato [será comunicado] à autoridade judiciária competente”. Registre-se, ademais, que o material coletado não se destina a fazer prova de fatos criminosos já ocorridos, mas, sim, a alimentar banco de dados sigiloso, podendo vir a subsidiar, tão somente, mediante prévia autorização judicial, futuras – e, portanto, incertas – investigações criminais (art. 9º-A, §§ 1º e 2º, da LEP). O tema não envolve, pois, perigo sequer mediato à liberdade de locomoção.
    Na realidade, a pretexto de questionar decisão emanada do Juízo da Vara de Execuções Penais, o que a Defesa pretende, de fato, é antecipar discussão – sem qualquer reflexo na liberdade de locomoção do sentenciado – sobre a constitucionalidade da cláusula inscrita no art. 9º-A da Lei de Execução Penal, incluída pela Lei nº 12.654/2012, matéria essa que já é objeto do RE 973.837/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 905). 
     Nesse contexto, observa-se que a parte Recorrente sequer impugna, em suas razões recursais, os fundamentos constantes do acórdão ora recorrido, restringindo-se, tão somente, a questionar a validade constitucional do preceito hospedado no art. 9º-A da Lei de Execuções Penais, para o que não se presta a via eleita.
    Com efeito, o habeas corpus não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, desse modo, como expediente apto a suscitar, em caráter principal, o exame abstrato da compatibilidade de leis e atos normativos com a Carta da República (HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 23.11.2007). No mesmo sentido, relembro os seguintes precedentes: 
    Nas razões deste habeas corpus, verifico que o impetrante- -paciente impugna, de forma transversa, a Lei nº 11.705/2008, dessa forma, em rigor, pretende o controle concentrado de constitucionalidade de lei federal, por meio processual absolutamente inadequado para esse fim (…). (HC 103.998, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Tenho para mim que se revela processualmente inviável a presente impetração, por tratar-se de matéria insuscetível de exame em sede de “habeas corpus”. 
    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas. 
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heróico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).
    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica - tal como neste caso ocorre - com a própria liberdade de locomoção física. 
    (…)
    Cabe ter presente, bem por isso, na perspectiva do caso ora em exame, que o remédio de “habeas corpus” não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, eis que o ora impetrante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa “ad causam” para o processo de controle normativo abstrato: (…). (HC 109.327-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.8.2011)
    Ademais, é antigo o entendimento deste Supremo Tribunal de que “Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364/HC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30.11.2007). Com idêntica orientação, destaco estes recentes julgados: RHC 190.140/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.12.2020; HC 189.511/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08.9.2020, v.g.
    Por fim, assinalo que, ao negar trânsito ao presente writ, não provoco o perecimento de qualquer direito, uma vez que, se e quando reconhecida, no âmbito do RE 973.837/MG, a inconstitucionalidade do texto normativo ora impugnado, sempre será possível o descarte do material genético eventualmente coletado do ora Recorrente.
    Conclui-se, desse modo, consideradas as razões anteriormente expostas, que inexiste ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora